Tribunal: TJSP
Processo: 1003041-51.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS julgada procedente para obrigação de fazer de determinar a rematrícula da autora e improcedente quanto aos danos morais. Insurgência da autora. Descabimento. Obstáculo criado à rematrícula de aluna pelo inadimplemento de valores. Demora para efetivação da rematrícula após quitação dos débitos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS julgada procedente para obrigação de fazer de determinar a rematrícula da autora e improcedente quanto aos danos morais. Insurgência da autora. Descabimento. Obstáculo criado à rematrícula de aluna pelo inadimplemento de valores. Demora para efetivação da rematrícula após quitação dos débitos pendentes. Mero inadimplemento contratual. Rematrícula realizada no primeiro dia de aula, não evidenciados prejuízos à aluna. Dano moral não configurado. O simples inadimplemento contratual não configura dano moral porque, por si só, não agride a dignidade humana. RECURSO DESPROVIDO.